Tribunal: STF
Processo: ARE 1199368
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que se discute o direito à aposentadoria especial de guarda civil municipal, assim ementado (eDOC 6, p. 112): 



    “Apelação cível – Servidor público estadual – Guarda civil municipal – Pretensão à concessão de aposentadoria especial – Sentença de procedência – Recurso de ambas as partes e reexame necessário suscitado – Desprovimento de rigor dos recursos oficial e voluntário do Instituto de Previdência Municipal e provimento de rigor do recurso do autor. 



    1. É plenamente possível a concessão de aposentadoria especial ao servidor público estadual/municipal mesmo quando ausente norma específica, pois cabível, nesses casos, a aplicação da regra do Regime Geral de Previdência Social Direito reconhecido pelo C. Órgão Especial desta E. Corte, por ocasião do julgamento de Mandado de Injunção, cujo acórdão concedeu a ordem para o fim de garantir a todos os Guardas Civis Metropolitanos do Município de São Paulo o direito à aposentadoria especial, mediante a aplicação do art. 1º, da Lei Complementar nº 51/85 c/c o art. 57 da Lei 8.213/91, até que sobrevenha norma municipal regulamentador. 



    2. Reajuste do benefício previdenciário – Servidor público que ingressou no serviço público antes do advento da EC nº 41/03 – Direito à integralidade e à paridade dos proventos de sua aposentadoria com os vencimentos dos servidores da ativa.



    R. Sentença reformada em parte. Recursos oficial e voluntário do Instituto de Previdência desprovidos. Recurso do autor provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, §§ 3º, 4º, 8º e 17 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 6, p. 146):



    “Como se verifica, a situação do servidor que tenha exercido atividades de risco, enquadrada, portanto, no inciso II e não no inciso III do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, não encontra enquadramento nas regras do Regime Geral de Previdência Social, face à absoluta inexistência de previsão desta atividade na relação constante do Anexo IV do Decreto nº 3.048/99. 



    Dessa forma, tem-se que o Recorrido não comprovou o exercício de qualquer atividade especial enquadrada no artigo 40, §4º, III, da Constituição Federal, não se encontrando, portanto, amparado pelos termos da Súmula Vinculante nº 33 do STF ou por qualquer ordem injuncional, de maneira que as disposições do regime geral não lhe seriam aplicáveis. 



    Frise-se, neste ponto, que a mera percepção de adicionais de periculosidade ou insalubridade não possuem o condão de conferirem ao servidor direito automático à aposentadoria especial pretendida. 



    Isto por que o pagamento dessas verbas é irrelevante como prova de tempo especial, afinal os escopos da lei trabalhista e da lei previdenciária são absolutamente distintos. Enquanto aquela visa proteger e estabilizar as relações de trabalho, esta encontra fundamento no risco social, amparando os filiados do sistema securitário em face de determinadas contingências.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 280 e 282 do STF (eDOC 6, p. 182-184). 



    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do Tema 1.019 (RE 1.162.672) da sistemática da repercussão geral (eDOC 9). 



    Recebidos os autos na origem, a Presidência da Seção de Direito Público, considerando que o tema da sistemática de repercussão geral não guarda pertinência com a questão discutida no autos, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 11).



    Em 15.5.2024, a Presidência desta Corte determinou a distribuição deste processo (eDOC 16).



    O processo veio-me distribuído em 16.5.2024 (eDOC 17).



    É o relatório. Decido.



    Esta Corte, quando do julgamento do RE 1.215.727-RG, Rel. Min. Presidente, DJe de 26.09.2019, Tema 1.057 da sistemática de repercussão geral, firmou a seguinte tese:



    “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II (grifei), da Constituição Federal.”



    Na ocasião, o aresto restou assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Guarda civil municipal. Aposentadoria especial. Risco da atividade. Impossibilidade. Ausência de legislação específica. Periculosidade não inerente à atividade. Ausência de omissão inconstitucional. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.”



    Observa-se que, no caso concreto, não é aplicável o paradigma da repercussão geral (RE 1.215.727-RG, Tema 1.057), porquanto o que se discute no presente recurso extraordinário é a possibilidade de concessão de aposentadoria especial aos servidores da guarda municipal civil, com apoio no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, que dispõe sob a concessão do benefício ao servidor que exerça o seu cargo exposto à situação de insalubridade, conforme se lê no trecho da sentença, confirmada pelo acórdão recorrido (eDOC 6, p. 55):



    “Passo a analisar o mérito da causa. No mérito, dispõe a Constituição da República: 



    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) § 



    4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 



    I portadores de deficiência; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 



    II que exerçam atividades de risco; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 



    III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 



    O pedido se baseia no inciso III supra, pois o autor afirma ter trabalhado em situação de insalubridade.” (grifo nosso)



    Ademais, depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à concessão de aposentadoria especial ao recorrido, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Desse modo, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSORA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DO CARGO E SOBRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVOS REGIMENTAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II – É deficiente a fundamentação dos agravos regimentais cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. III – Agravos regimentais aos quais se nega provimento.” (RE 1.390.933-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.10.2022). 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 3º, III, DA EC 47/2005. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 20/98. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao preenchimento de todos os requisitos necessários ao recebimento de proventos integrais e com paridade, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. Prejudicado o segundo recurso de agravo, em face ao princípio da unicidade recursal.” (ARE 1.263.769-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.04.2022). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito. Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1 Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 19.06.2019). 



    Por oportuno, em caso análogo ao ora em exame, extraio os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no RE 1.298.549, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 07.07.2021):



    “Alega-se violação, por esse julgado, notadamente ao 40, § 4º, III, da Lei Maior, na redação anterior à dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, pugnando, ao final, pelo “(...) integral provimento do presente Recurso Extraordinário, para o fim de reformar o acórdão recorrido e, consequentemente, julgar totalmente procedentes os pedidos veiculados na petição inicial (...)”. 



    O feito foi devolvido pelo Ministro Celso de Mello ao TJSP, para eventual retratação quanto ao Tema nº 1.057 (evento 36), sendo, porém, mantido o acórdão de origem (evento 38, fls. 07-08). 



    (...)



    Reputo inadmissível o apelo extremo. 



    Inicialmente, vejo não ser o caso de se avaliar eventual subsunção ao Tema nº 1.057, pois a discussão não envolve eventual aposentadoria especial para os servidores que exerçam atividades de risco, na forma do art. 40, § 4º, II, da Constituição, na redação anterior à dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, e que foi objeto de debate em referido tema no que direcionada aplicação de mencionado dispositivo a guarda civil municipal. 



    Os presentes autos, diferentemente, envolvem eventual concessão, ou não, da aposentadoria a guarda civil municipal com supedâneo no art. 40, § 4º, III, também na redação anterior à dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, ou seja, em avaliação se as atividades foram exercidas pelo pleiteante sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    Dito isso, entendo que, a toda evidência, infirmar a conclusão a que chegou a origem no sentido da improcedência do pedido de aposentadoria especial, demanda, inexoravelmente, o reexame fático-probatório dos autos e a interpretação de legislação infraconstitucional. 



    (...)



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.186.915/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.208.377/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.246.644-ED-segundos- -AgR/SP, Ministra Rosa Weber; RE 1.322.394/SP, Ministro Luiz Fux; 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, em desfavor da parte recorrente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente